Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE BANCO DE CONCRETO. PRAÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. ESMAGAMENTO DO PÉ ESQUERDO. ABALOS PSICOLÓGICOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.

1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.

2. In casu, as sequelas deixadas nos dedos dos pés do autor, inclusive, com esmagamento nos dedos do pé esquerdo, para uma criança de 10 anos, causam-lhe extremo desconforto psicológico, prejuízo à autoimagem e à convivência social, merecendo a devida reparação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.